Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO CORRETO INFORMADO PELO ADMINISTRADO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA.

1. Uma vez que os requerimentos apresentados pelo autor foram fundamentadamente rejeitados, além de não demonstrada a utilidade da prova requerida, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

2. As esferas administrativa e criminal são, em regra, independentes, de maneira que o mero arquivamento de inquérito policial não vincula o procedimento administrativo instaurado.

3. Demonstrado que as notificações, no bojo de processo administrativo, foram encaminhadas ao endereço informando pelo autor, sem qualquer elemento de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato notificatório, não está caracterizada ofensa ao devido processo legal.

4. O Colendo STJ já manifestou entendimento no sentido de que é válida a notificação postal enviada para endereço correto no bojo de processo administrativo, ainda que assinada por terceiro.

5. Negou-se provimento ao apelo.